Tribunal: TJES
Processo: 5021713-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5021713-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS ROCHA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo adquirido mediante Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de inadimplência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da taxa diária em cláusula de capitalização diária de juros configura abusividade contratual; (ii) estabelecer se tal abusividade é apta a descaracterizar a mora e impedir o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento e deferimento de liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

O contrato prevê capitalização diária de juros sem indicar a respectiva taxa, o que impede o consumidor de compreender a evolução da dívida e viola o dever de informação.

A ausência de informação clara e adequada sobre encargos contratuais configura abusividade, em afronta aos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

O STJ admite a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa correspondente, sob pena de ilegalidade.

O reconhecimento de abusividade em encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A descaracterização da mora afasta pressuposto essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão, impondo a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A previsão de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária viola o dever de informação e configura abusividade contratual. 2. A abusividade de encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 3. A ausência de mora impede o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, AgRg no REsp 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.074.010/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024; TJES, AI 5003795-90.2024.8.08.0000; TJES, AI 5006320-45.2024.8.08.0000; TJES, AI 5006564-42.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
21713
-
73
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS ROCHA DOS SANTOS

AGRAVADO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS ROCHA DOS SANTOS

em face de decisão proferida
em
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária

ajuizad
a
em
seu
desfavor
por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
,
cujo
decisum
deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo.

Em suas razões recursais,
persegue o agravante a gratuidade de justiça, além de asseverar que
“A jurisprudência do C. STJ e deste E. TJES também coadunam que existe abusividade quando as instituições financeiras praticam a capitalização diária de juros, entretanto ausente a taxa de juros diária na CCB
”.

Em decisão inaugural

restou
deferida a gratuidade de justiça e
concedid
o

a antecipação da tutela recursal
“
para

suspender
os efeitos da liminar de busca e apreensão
deferida
nos autos de origem (n.
5038897-92.2025.8.08.0048
)
até ulterior ordem”.

Sem
contrarrazões.

Pois bem.
A parte agravada ajuizou a ação de busca e apreensão de n.
5038897-92.2025.8.08.0048
com lastro na inadimplência do agravante em relação à Cédula de Crédito Bancário celebrada em 15.10.2022 para aquisição de veículo HONDA/FIT EX em 48 parcelas.

Dito isto, é
de notória sabença que a comprovação da constituição em mora do devedor é um requisito
indispensável
em sede de ação de busca e apreensão,
consoante
determinantemente
reza o art. 3º do Decreto-Lei
n
º 911/69
e
verbete sumular nº 72, do C
.
STJ
.

O agravante destaca a previsão contratual de
capitalização diária de juros
, sem a devida informação da taxa diária, em
verdadeira
violação aos arts. 6º, III e 46, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 6º.
São direitos básicos do consumidor: [...]

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
”

“
Art. 46.

Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
”

De fato, tal entendimento merece prosperar.

A jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive, não hesita em corroborar tal intelecção, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA - ABUSIVIDADE - MORA AFASTADA - RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016). 2. Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária de juros, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
5. Recurso provido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5003795-90.2024.8.08.0000,
Relator Des.
FABIO BRASIL NERY,

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1) Em relação à capitalização de juros, como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2)
Conquanto haja previsão de capitalização diária de juros no contrato, verifica-se a insuficiência nas suas informações, eis que constam apenas as taxas de juros efetiva mensal e anual, não havendo qualquer disposição acerca da taxa diária. 3) A provável abusividade no período da normalidade afasta a mora que viabiliza o deferimento do pedido liminar na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.
4) Recurso provido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5006320-45.2024.8.08.0000,
Relator Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Aug/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3.
Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor.
6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5006564-42.2022.8.08.0000,
Relator Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2022)

A
ausência da taxa de juros correspondente à capitalização diária no contrato
compromete a transparência da relação e implica
abuso contratual
, o que, conforme entendimento reiterado do
C.
STJ,
descaracteriza a mora
:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar
a decisão primeva,
de modo a

in
deferir
o pleito liminar perseguido no feito de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.